Tribunal: TJDFT
Processo: 0001010-07.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime já em gozo de prisão domiciliar.
2. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, uma ou mais delas pode migrar para a primeira fase e serem consideradas para caracterizar os maus antecedentes.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando, embora o réu seja reincidente e portador de maus antecedentes, não houve recurso da acusação.
4. Os pedidos de detração e progressão de regime devem ser submetidos ao juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance de regime menos gravoso.
5. Na espécie, já foi expedida a guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, de modo a possibilitar ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar a matéria por expressa disposição legal, realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
6. Recurso conhecido e não provido.